Tribunal: TJMT
Processo: 1003366-19.2017.8.11.0045
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1003366-19.2017.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]
Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (APELANTE), ANDRE DE ASSIS ROSA - CPF: 661.922.421-00 (ADVOGADO), PASSAGLIA INDUSTRIA DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS EIRELI - CNPJ: 07.142.846/0001-05 (APELANTE), SOLEICA FATIMA DE GOES FERMINO DE LIMA - CPF: 347.169.710-15 (ADVOGADO), GILSOMAR ANTONIO BAZANA - CPF: 513.051.511-00 (APELANTE), PASSAGLIA INDUSTRIA DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS EIRELI - CNPJ: 07.142.846/0001-05 (APELADO), SOLEICA FATIMA DE GOES FERMINO DE LIMA - CPF: 347.169.710-15 (ADVOGADO), GILSOMAR ANTONIO BAZANA - CPF: 513.051.511-00 (APELADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (APELADO), ANDRE DE ASSIS ROSA - CPF: 661.922.421-00 (ADVOGADO), ANA INDUSTRIA DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS E RODOVIARIOS LTDA EPP (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS
E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTOS POR AMBAS AS PARTES

– AÇÃO MONITÓRIA -

CONTRATO DE CHEQUE ESPECIAL E ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE –
PRELIMINAR DE CARÊNCIA DE AÇÃO -
REQUISITOS DA AÇÃO
MONITÓRIA. CABIMENTO -
TÍTULO DEVIDAMENTE CONSTITUÍDO
-

PR
INCÍPIO DO
PACTA SUNT SERVANDA
– RELATIVIZAÇÃO –
ADMISSIBILIDADE – RESTABELECIMENTO DO EQUILÍBRIO FINANCEIRO ENTRE AS PARTES – JUROS REMUNERATÓRIOS - MANUTENÇÃO DA TAXA PACTUADA QUE SE ENCONTRA DENTRO DA TAXA MÉDIA DE MERCADO PREVISTO PELO BACEN

- CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS – AUSÊNCIA DE PACTUAÇÃO EXPRESSA – ILEGITIMIDADE DA COBRANÇA - MANIFESTO ABUSO EM DESFAVOR DO CONSUMIDOR – DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL -
ÍNDICE DE
CORREÇÃO MONETÁRIA
PELO
CDI
– ABUSIVIDADE CONFIGURADA –
SÚMULA n.o 176 do STJ -
NECESSIDADE DE READEQUAÇÃO -

JUROS
MORATÓRIOS DE 1% AO MÊS - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO.

Atendendo aos requisitos para a propositura da ação monitória, não há que se falar em carência de ação.

A prova escrita hábil a instruir a ação monitória, é constituída por documento que apresente indícios da existência do débito e seja despido de eficácia executiva. O que incumbe ao autor é a demonstração de relação jurídica existente entre as partes, a qual é explicitada pela prova escrita que revele razoavelmente a existência da obrigação.

No caso dos autos, a prova produzida é capaz de produzir indício de contratação entre as partes, a autorizar o regular processamento da ação.

É possível a revisão de cláusulas pactuadas quando demonstrada a onerosidade excessiva ao consumidor, admitindo-se a relativização do princípio
pacta sunt servanda
a fim de estabelecer o equilíbrio contratual.

Não há que se falar em abusividade dos juros remuneratórios pactuados, quando apresentam dentro da taxa média de mercado previsto pelo BACEN, à época da contratação.

“
No julgamento do REsp no 973.827/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, restou decidido que nos contratos firmados após 31/3/2000, data da publicação da Medida Provisória no 1.963-17, admite-se a
capitalização
dos
juros
em periodicidade inferior a 1 (um) ano desde que pactuada de forma clara e expressa, assim considerada quando prevista a taxa de
juros
anual em percentual pelo menos 12 (doze) vezes maior do que a
mensal
”.

(STJ -
AgRg no AREsp 758749 / MS – 3a Turma – Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva – DJ 1/12/2015)

Demonstrado que a capitalização dos juros não foram devidamente pactuados, e sendo capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada, admite-se a sua revisão,

diante do prejuízo do consumidor.

“O Superior Tribunal de Justiça considera nula a cláusula contratual que sujeita o devedor a taxa de juros divulgada pela ANBID/CETIP, a teor do que prescreve o Verbete da Súmula no. 176 do STJ. Assim, considerando que a
correçãomonetária
deve apenas atualizar o valor de compra da moeda, em casos tais devem incidir o INPC.
(...)”
(TJMT – Rac35628/2018, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/07/2018, Publicado no DJE 06/07/2018)

Se a decisão recorrida reconheceu a

a descaracterização da mora do devedor,

em razão da

cobrança de encargos contratuais considerados abusivos no período da normalidade, falta interesse recursal à parte em recorrer.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1003366-19.2017.8.11.0045 - COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE/MT.

APELANTES:
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO G
ROSSO – SICREDI OURO VERDE;
PASSAGLIA INDÚSTRIA DE IMPLEMENTOS
AGRICOLAS EIRELI E GILSOMAR ANTONIO BAZANA

APELADOS:
OS MESMOS

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por ambas as partes contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, q
ue nos autos da Ação Monitória no
1003366-19.2017.8.11.0045
, proposta pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO – SICREDI OURO VERDE
julgou parcialmente procedente os Embargos Monitórios propostos por
PASSAGLIA INDÚSTRIA DE IMPLEMENTOS
AGRICOLAS EIRELI E GILSOMAR ANTONIO BAZANA
para:
a)
DECRETAR
a nulidade das cláusulas contratuais, preconizadas no âmbito da cédula de crédito bancário no 253820, firmada entre as partes e que:
a.1)
autorizam a incidência da capitalização mensal dos juros;
a.2)
preveem a cobrança de encargos financeiros segundo a variação dos Certificados de Depósito Interfinanceiro (CDI), apurada pela Cetip S/A;
a.3)
estabelecem a cobrança de juros de mora, durante o período de inadimplência contratual, no percentual de 6,99% ao mês, 125,00% ao ano, e, como consequência LIMITAR a cobrança dos juros moratórios em 1% (um por cento) ao mês;
b)
RECONHECER a descaracterização da mora do devedor;
c)
DECLARAR constituído, de pleno direito, os documentos sobre os quais se fundamenta a ação monitória, como título executivo judicial, na forma do que dispõe o art. 702, § 8.o do Código de Processo Civil/2015 e, como conseqüência, DETERMINAR que o valor correto da dívida seja apurado mediante cálculo aritmético. Pelo princípio da sucumbência, dada à sucumbência parcial, com fulcro no art. 86 do Código de Processo Civil, determinou que

os embargantes devessem arcar com 30% das custas processuais e a companhia embargada com os demais 70% remanescentes, além da condenação dos embargantes no pagamento de honorários advocatícios ao patrono da parte adversa, fixados em R$ 3.000,00 (três mil reais), e a instituição financeira embargada no pagamento da quantia correspondente a R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais), a título de honorários de advogado. (Id no 15445085)

Os apelantes
ANA INDÚSTRIA DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS E ROOVIÁRIOS LTDA - EPP E OUTRO
(
Id no 15445087) pretende a reforma da sentença

nos seguintes pontos:
A)

preliminarmente, a carência da ação em razão da inicial vir desacompanhada de documentos essenciais que viessem a conferir legitimidade à quantia pleiteada. Ademais, afirma que o título não se reveste de liquidez, certeza e exigibilidade, não sendo possível saber a origem do débito, bem como os índices utilizados para a cobrança dos encargos incidentes sobre o saldo devedor, diante da ausência de juntada pelo embargado, dos
extratos e da memória discriminada de cálculo do débito.
B)
no mérito, requer o afastamento dos juros remuneratórios pactuados no patamar de 5,50% ao mês, por estar acima da taxa média de mercado prevista para as Operações - pessoa jurídica, emitida pelo BACEN,
C)
o reconhecimento da descaracterização da mora, diante da incidência de encargos abusivos, durante o período da normalidade contratual, determinando a retirada do nome dos Apelantes dos cadastros de inadimplentes,
requerendo, ao final o provimento do apelo.

As contrarrazões foram ofertadas (id no 15445087) pugnando pelo improvimento do recurso.

A COOPERATIVA DE CRÉDITO
DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO – SICREDI OURO VERDE
S.A
em sua apelação (Id no 15445090)
em síntese defende
:
a)
a manutenção de todos os encargos financeiros contratados em respeito a boa fé, ao ato jurídico perfeito e ao princípio do
pacta sunt servanda,
sustentando a impossibilidade de revisar os contratos firmados pelas partes, bem como a legalidade das cláusulas contratuais e a inexistência de abusividade;
b)
legalidade da capitalização mensal

de juros, porquanto admitida pelo STJ, além de encontrar respaldo na Medida Provisória no 1.963-17, de 30/03/2000, atualmente em vigor sob o no 2.170-36 de 23/8/2001; c) a inexistência de vedação legal para a utilização do índice CDI, já que previsto no contrato e deve prevalecer na forma contratada; d) manutenção dos juros moratórios pactuados, já que cobrados no patamar de 1% ao mês;
pleiteando, ao final, o provimento do Apelo, para reformar a sentença recorrida, julgando totalmente improcedente os pedidos contidos nos Embargos Monitórios, com a inversão do ônus sucumbências.

A parte autora ofertou contrarrazões (id no 15445097) rechaçando os argumentos do apelo e pleiteando o improvimento do apelo.

É o breve relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2020